Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LAURA GUIMARÃES NASCIMENTO, em face do despacho ordinatório da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que facultou a emenda à inicial. Na origem, ANA LAURA ajuizou ação de conhecimento em desfavor da FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMA\ÕNIA – FED. DAS. SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA com pedido condenatório em obrigação de fazer para que a ré fosse compelida a autorizar e custear cirurgia reparadora pós-bariátrica e a indenizar por danos morais. O pedido foi julgado procedente para determinar à ré a autorização e custeio da cirurgia e ao pagamento de indenização de R$5.000,00 a título de danos morais. Ao deflagrar o cumprimento de sentença, a autora informou que, no curso do processo realizou a cirurgia e requereu a intimação da ré a ressarcir os respectivos custos. Sob o entendimento de que o pedido não corresponderia ao que fora determinado em sentença, o juízo facultou a emenda à inicial para adequação ao título executivo. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o processo de conhecimento permaneceu suspenso por longo período aguardando o julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia e, como sua situação de saúde estava se agravando, custeou a cirurgia com recursos próprios. Sustentou a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para receber a petição inicial e determinar o processamento da fase de cumprimento de sentença na forma proposta. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “À secretaria, para que altere a classe processual, uma vez que a petição de ID 203408631 pretende deflagrar a fase de cumprimento de sentença. Em ID 203408631, veio aos autos a credora comunicar que, antes mesmo da prolação da sentença, quando o processo se encontrava suspenso em razão de recurso especial repetitivo (Tema 1069 do STJ), teria realizado o tratamento cirúrgico reparador pleiteado na demanda (em 2022). Assim, requer, em sede de cumprimento de sentença, o ressarcimento pelos gastos realizados. Todavia, a sentença, transitada em julgado, não condenou a parte requerida a reembolso de eventuais despesas, mas sim ao cumprimento de obrigação de fazer. Desse modo, sob pena de violação à coisa julgada, não se pode, nesta via, inovar o objeto da ação, sob risco de violação grave à segurança jurídica. Portanto, verifica-se, nesse ponto, a perda do objeto quanto à obrigação de fazer. Intime-se a parte credora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar a petição inicial de ID 203408631, haja vista que o pedido de reembolso pelo tratamento cirúrgico realizado extrapola os limites objetivos da lide, haja vista que a sentença, transitada em julgado, assim determinou (ID 172470689): Ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para: a) Condenar a ré em obrigação de fazer, a fim de que autorize a realização, às suas expensas, da intervenção cirúrgica de reconstrução mamária com próteses, prescrita à parte autora, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 78238087); b) Condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais desde a citação. Por conseguinte, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (danos morais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Desse modo, deverá apresentar pedido de cumprimento de sentença restrito à condenação relativa aos danos morais (R$ 5.000,00 [cinco mil reais], corrigidos monetariamente desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais desde a citação) e aos honorários advocatícios sucumbenciais (20% do valor da condenação em dano moral). Após o transcuro do prazo, devidamente certificados, tornem os autos conclusos.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator